Tribunal: TCU
Processo: 006.340/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3728/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.340/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Rodrigo Arrifano Manito (XXX.690.292-XX); Danielle Leite Oliveira (XXX.689.032-XX); Felipe Melo dos Santos (XXX.021.372-XX); Gustavo Sobral Toscano (XXX.587.162-XX); Leonardo Barros Soares (XXX.076.143-XX); Luan Nascimento Mesquita (XXX.815.322-XX); Mariane Furtado Goncalves (XXX.784.402-XX); Oberdan Oliveira Ferreira (XXX.601.342-XX); Trycia Ferreira Amaral Klautau (XXX.632.702-XX); Valter Borges Sampaio Junior (XXX.476.415-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.